Tribunal: TJES
Processo: 5003355-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR FILHO SOUZA GOMES
RECORRIDO: RENATO DE ARAUJO CASTIGLIONI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003355-86.2023.8.08.0014

RECTE.: CLAUDIONOR FILHO SOUZA GOMES

RECDO.: RENATO DE ARAUJO CASTIGLIONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. NECESSIDADE DE
GARANTIA
DO JUÍZO. DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6277083. Contrarrazões Id. 6277091, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Executado (Id 6277083), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6277081), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos à execução por ausência de garantia do juízo. CONDENO a parte Embargante ao pagamento das custas processuais previstas no artigo 55, inciso II, da Lei Federal n. 9.099/1995.”

Trata-se de execução de título extrajudicial, sob argumento de que o Executado/Recorrente é devedor da quantia de R$ 16.753,00 referente a uma nota promissória.

Em suma, a sentença não conheceu dos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que é benefício da justiça gratuita, estando assistido por defensor dativo, assim, é dispensada a garantia.

Inobstante as teses recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a execução de título extrajudicial nos juizados especiais é regida pela Lei 9.099/1995 (art. 53), norteado por princípios e normas específicas cabíveis tão apenas aos processos que nele tramitam, tais como efetividade e celeridade nesta seara jurisdicional. Nesse sentido, se mostra cabível a aplicação do CPC quando a própria dos Juizados dispõe que a penhora (ou garantia do juízo) é condição de admissibilidade dos embargos. Veja-se:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos
(art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. (grifo nosso)

Assim, é de se exigir, da parte executada e como condição ao ofertamento de embargos à execução, a prévia e integral garantia do juízo.

Vale trazer ainda o disposto no Enunciado nº 117 do FONAJE: ''É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (XXI Encontro – Vitória/ES).''

Ainda que a parte alegue hipossuficiência, essa regra não é mitigada. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DA EMBARGANTE.
AVENTADA A DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE.

NÃO ACOLHIMENTO.
PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI N. 9.099/95. ADEMAIS, PREVISÃO NO ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA PARCIAL. INVIABILIDADE. OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46). ''1.
Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95.
2. É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do Fonaje - XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44.2019.8.24.9006, de Curitibanos, Rel. Sílvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50080085820208240090, Relator: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal) (grifos nossos)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. PENHORA PARCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 53, § 1º DA LEI 9.099/95.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE NÃO DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0008600-64.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 16.11.2020) (TJ-PR - RI: 00086006420198160182 PR 0008600-64.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 16/11/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2020) (grifos nosso)

Logo, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte do recorrente, impossível o conhecimento dos embargos, como já demonstrado e fundamentado em sentença,
razão pela qual

voto
pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e, no mérito,
NEG
O
PROVIMENTO
ao

recurso, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte requerida, Dr. Eduardo Vago de Oliveira, OAB/ES 14.684, fixo honorários advocatícios em favor deste, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)